Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703220-12.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYRANI RIBEIRO NASCIMENTO DA SILVA EMBARGADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração que não conheceu do recurso inominado apresentado por irregularidade de representação processual. Salvo se atuar em causa própria e para prática de ato considerado urgente, o advogado não pode postular em juízo sem procuração, sendo considerado ineficaz o ato praticado. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. A procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. Foi aberto prazo para que o advogado acostasse ao processo procuração constando a OAB indicada na inicial e no recurso. A procuração constante no processo contém outra OAB. A parte deixou transcorrer o prazo, sem se manifestar. Nos embargos de declaração o advogado também indica a mesma OAB das demais peças, mas não trouxe a respectiva procuração. Reputo, pois, inexistentes os embargos de declaração opostos por advogado sem procuração regular. Não sanada a irregularidade da representação processual no prazo assinalado, o recurso não será conhecido (art. 76 § 2o, inciso I, CPC). ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. (e) Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito